Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715599-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JORGE EMIDIO VENTURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Agravado contra a decisão Id. 71095435. Indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 71095435, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora